Tribunal: TJES
Processo: 5000717-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIARIA EIRELI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000717-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA LTDA

RECORRIDO: MARCELO DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESCISÃO proposta por
MARCELO DIAS DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes (ID. 36523598), por descumprimento contratual da ré, nos termos da fundamentação já exarada; CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais)”
.

Em sede recursal (ID 13334431), a recorrente alega que cumpriu todas as suas obrigações no tocante ao procedimento administrativo para Regularização Fundiária de interesse social, sendo que o registro final cabe unicamente ao Cartório de Registro de Imóveis.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13334436).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que as partes firmaram, na data de 10/04/2014, Contrato de Prestação de Serviços de Regularização Fundiária, ID 13332925, do Bairro Santa Paula, em Cariacica-ES. Pela cláusula 2ª o autor efetuaria o pagamento da importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Ocorre que, não houve cumprimento integral do contrato, o que é alegado pela própria recorrente em defesa, ao afirmar que o
“registro ainda não ocorreu, pois existem pendências administrativas a serem sanadas pelo Cartório de Registro de Imóveis com a Prefeitura”
(ID 13334408 - Pág. 4).

No entanto, observo dos autos que a recorrente, conforme cláusula 1ª, se comprometeu a acompanhar a
“confecção do Título de Legitimação de Posse junto a Prefeitura e acompanhamento do registro do Título de Legitimação de Posse junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis”
. O contrato entre as partes é do ano de 2014, sendo que até o ajuizamento da ação em 2024 o autor ainda não tinha o registro da posse no CRGI. A recorrente não pode, simplesmente, atribuir toda responsabilidade pelo atraso ao Cartório, eis que sequer comprova nos autos que o autor foi notificado de eventuais pendências e das diligências realizadas para solucionar eventual questão burocrática que atrasou o processo.

Assim, está demonstrada, a meu ver, a falha na prestação dos serviços contratados, motivo pelo qual cabível a restituição do valor pago, com rescisão do contrato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)